Tribunal: STF
Processo: ARE 1379179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL. RECURSOS DE CONTA-POUPANÇA. PROVENIENTES DA PERCEPÇÃO DE PENSÃO E DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA ONLINE (BACENJUD) DE SALDO DE CONTA-POUPANÇA SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. RESERVA DE CAPITAL. PENHORAVEL.



    1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, na Execução Fiscal n° 0006555-42.2007.4.05.8300, determinou apenas a liberação do dinheiro depositado em poupança até o limite de R$37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) e do montante de R$3.603,40 (três mil, seiscentos e três reais e quarenta centavos) depositado em conta corrente



    2. O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de manutenção da penhora online do saldo de poupança [R$67 716,10 (sessenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e dez centavos)], excedente a 40 salários mínimos, ainda que o numerário nela depositado sejam provenientes da percepção de pensão e de aposentadoria por tempo de contribuição.



    3. A impenhorabilidade das pensões e proventos encontra-se prevista no art. 833, IV, do CPC/ 2015. Nessa linha, o magistrado de origem, observando o referido dispositivo, determinou, na decisão combatida, a desconstituição da penhora online incidente sobre a conta corrente do agravante, lembrando o montante de R$3.603,40 (três mil, seiscentos e três reais e quarenta centavos).



    4. No tocante a recursos aplicados em conta-poupança, a impenhorabilidade fica limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015. Essa é, portanto, a reserva de capital admitida pelo legislador como impenhorável. Nessa linha, constata-se que o Juízo a quo também atendeu a inteligência do mencionado dispositivo, quando determinou a liberação o dinheiro depositado na conta-poupança até o limite de R$37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais).



    5. O saldo superior a 40 (quarenta) salários mínimos existente em conta poupança, ainda que originariamente constituído de recursos provenientes da percepção de pensão e proventos de aposentadoria, perde sua natureza alimentar possibilitando, por consequência, a constrição judicial. Em outras palavras, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não alcança a reserva de capital superior a 40 (quarenta) salários mínimos.



    6. Registre-se, por oportuno, que o STJ, em relação a aplicação do art. 655-A do CPC/1973 (Bacenjud), já pacificara o entendimento de que se mostra dispensável o esgotamento prévio das diligências para localizar bens penhoráveis. O mesmo deve ocorrer em relação a aplicação do atual art. 854 do CPC/ 2015, a fim de se garantir efetividade da própria execução.



    7. Não se há de falar, in casu, de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1°, III, da CF/1988, da garantia do trabalho, do exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, previstos nos arts. 5º, XIII, e 170, caput, IV, parágrafo único, da CF/1988, especialmente quando não existe nos autos elemento concreto apto a demonstrar o suposto dano provocado pela manutenção da penhora - online incidente sobre o saldo de conta-poupança superior a 40 (quarenta) salários mínimos.



     8. Precedentes do STJ: AgRg nos ED no REsp1537626/ DF e, AgRg. no AREsp613937/PR 9 Agravo de instrumento improvido Agravo interno prejudicado"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXXIX, LIII e LIV; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de manutenção da penhora online do saldo de poupança [R$67.716,10 (sessenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e dez centavos)], excedente a 40 salários mínimos, ainda que o numerário nela depositado sejam provenientes da percepção de pensão e de aposentadoria por tempo de contribuição. Ora, a impenhorabilidade das pensões e proventos encontra-se prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. Nessa linha, o magistrado de origem, observando o referido dispositivo, determinou, na decisão combatida, a desconstituição da penhora online incidente sobre a conta-corrente do agravante, liberando o montante de R$3.603,40(três mil, seiscentos e três reais e quarenta centavos).Por sua vez, no tocante a recursos aplicados em conta-poupança, a impenhorabilidade fica limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015. Essa é, portanto, a reserva de capital admitida pelo legislador como impenhorável. Nessa linha, constato que o Juízo a quo também atendeu à inteligência do mencionado dispositivo, quando determinou a liberação do dinheiro depositado na conta-poupança até o limite de R$37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais).Por outro lado, tenho que o saldo superior a 40 (quarenta) salários mínimos existente em conta-poupança, ainda que originariamente constituído de recursos provenientes da percepção de pensão e proventos de aposentadoria, perde sua natureza alimentar, possibilitando, por consequência, a constrição judicial. Em outras palavras, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não alcança a reserva de capital superior a 40 (quarenta) salários mínimos. No mesmo sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente aresto, in verbis:



    (...)



    Registro, por oportuno, que o STJ, em relação à aplicação do art. 655-A do CPC/1973 (Bacenjud), já pacificara o entendimento de que se mostra dispensável o esgotamento prévio das diligências para localizar bens penhoráveis. O mesmo deve ocorrer em relação à aplicação do atual art. 854 do CPC/2015, a fim de se garantir aefetividade da própria execução. Sobre o tema, cito o seguinte precedente:



    (...)



    Por último, não se há de falar, in casu, de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF/1988, da garantia do trabalho, do exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, previstos nos arts. 5º, XIII, e170, caput, IV, parágrafo único, da CF/1988, especialmente quando não existe nos autos elemento concreto apto a demonstrar o suposto dano provocado pela manutenção da penhora online incidente sobre o saldo de conta-poupança superior a40 (quarenta) salários mínimos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente